Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-52.2002.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-52.2002.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
TELINA TASSIANA GAMA DE MACEDO, VERA LUCIA LIMA DE SOUZA, NATALIE CONCEICAO ANDRADE MADUREIRA

APELADO: ALMIRA CANARIO REIS

Advogado(s)
:
ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO DE 1989 A 2001. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF E A EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por ALMIRA CANÁRIO REIS, reconhecendo vínculo funcional de natureza comissionada de 01/01/1989 a 05/01/2001 e condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salários, observada a prescrição quinquenal, além de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade da justiça; (ii) analisar a alegação de nulidade do vínculo e a consequente impossibilidade jurídica do pedido; (iii) verificar o direito ao pagamento de férias e 13º salário a ocupante de cargo comissionado; (iv) avaliar a alegação de sentença
extra petita
quanto à fixação de juros e correção monetária, bem como a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça à autora é válida, à luz do art. 99, §3º, do CPC, que confere presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência, não afastada pelo simples patrocínio por advogado particular nem infirmada por prova em contrário.

4.
A nulidade do contrato sem concurso público não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sendo devidos os direitos sociais mínimos previstos no art. 39, §3º, da CF/1988, que estende aos ocupantes de cargos em comissão o gozo de férias remuneradas com 1/3 e 13º salário.

5.
O pedido de FGTS foi corretamente julgado improcedente, pois o vínculo reconhecido não é celetista, inexistindo direito a tal verba para servidores sob regime jurídico-administrativo.

6.
O Município não comprovou o pagamento das verbas de férias e 13º salário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de documentação comprobatória impõe a procedência do pedido da autora.

7.
A sentença não é extra petita, pois os juros e a correção monetária são consectários legais implícitos (CPC, art. 322, §1º), devendo ser aplicados de ofício pelo juiz, observando-se o Tema 810 do STF (RE 870.947) e a EC nº 113/2021, que determinam, respectivamente, a incidência do IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, da taxa Selic.

8.
A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é mantida, nos termos do art. 85 do CPC, e majorada para 15% em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do mesmo diploma, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa e autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando não infirmada por prova contrária.

2.
A ausência de concurso público não elide o direito ao 13º salário e às férias com 1/3 de servidor ocupante de cargo comissionado, em razão do art. 39, §3º, da CF/1988.

3.
O FGTS é indevido a servidores vinculados ao regime jurídico-administrativo.

4.
Juros e correção monetária são consectários legais implícitos e devem ser aplicados de ofício, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021.

5.
Mantida a condenação do Município em honorários sucumbenciais, majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e V, e 39, §3º; CPC, arts. 85, §§1º e 11, 86, parágrafo único, 99, §3º, 322, §1º, 373, II, 487, I, e 1.026, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 570.908, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.03.2008; STF, RE nº 870.947-SE (Tema 810 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJ-BA, Apelação nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000480-18.2017.8.05.0069, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000131-52.2002.8.05.0078
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como apelada ALMIRA CANARIO REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora